Tribunal: STJ
Processo: 0801690-12.2024.8.12.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093168 - MS(2025/0429721-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA MARLENE FERREIRA
ADVOGADO
: CARMO JOVINO PIMENTEL JUNIOR - MS021299
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
AUTENTICIDADE
DA
ASSINATURA.
CONSTATAÇÃO PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS.
ÍNDOLE ABUSIVA CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
CONHECIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
2. O Tribunal de origem reconheceu a validade da contratação do cartão de
crédito consignado, com autorização para reserva de margem consignável,
comprovada por contrato assinado e termo de consentimento esclarecido,
afastando a alegação de vício de consentimento e de ilicitude.
3. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o
que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do
STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55548345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:25:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e31c2235-1bc8-434e-bd3e-14c69b95a667

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:25:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e31c2235-1bc8-434e-bd3e-14c69b95a667

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093168 - MS(2025/0429721-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA MARLENE FERREIRA
ADVOGADO
: CARMO JOVINO PIMENTEL JUNIOR - MS021299
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
AUTENTICIDADE
DA
ASSINATURA.
CONSTATAÇÃO PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS.
ÍNDOLE ABUSIVA CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
CONHECIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
2. O Tribunal de origem reconheceu a validade da contratação do cartão de
crédito consignado, com autorização para reserva de margem consignável,
comprovada por contrato assinado e termo de consentimento esclarecido,
afastando a alegação de vício de consentimento e de ilicitude.
3. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o
que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do
STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA MARLENE ELIAS
FERREIRA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA, REJEITADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
C/C
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
Documento eletrônico VDA55229944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:37
Código de Controle do Documento: 42efe659-b3aa-4330-b0a2-244e8adfa3b6

CONSIGNÁVEL (RMC) – EXISTÊNCIA E VALIDADE DA CONTRATAÇÃO
–
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
–
RECURSO
DESPROVIDO. 1. A apelante autora nega a contratação de cartão crédito
com reserva de margem consignável (RMC) e impugna a autenticidade da
assinatura aposta no contrato em questão, sustentando a necessidade de
perícia grafotécnica. Ocorre que, confrontando a assinatura da autora
constante de seu documento pessoal com aquela lançada no contrato em
discussão, verifica-se que houve contratação do RMC. Isso porque a
assinatura aposta em seu documento pessoal converge com aquela aposta no
contrato. Em outras palavras, é possível verificar similitude entre as
assinaturas da autora apostas em documento pessoal de identificação e
aquela aposta no contrato firmado com o banco apelado, não havendo
indício de fraude. Logo desnecessária a realização de perícia grafotécnica,
ficando rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 2. Ficou
demonstrado pela defesa a contratação do cartão de crédito com reserva de
margem consignável - RMC, e a parte autora, aqui apelante, se beneficiou do
crédito disponibilizado. Logo, não há falar em inexistência de débito.” (e-
STJ, fls. 417)

Embargos de declaração foram opostos e parcialmente acolhidos para correção de
erro material.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 369 e 370 do CPC: a tese sustentaria que teria havido cerceamento de defesa,
pois o juízo teria julgado antecipadamente a lide e indeferido, ainda que tacitamente, a perícia
grafotécnica, violando o direito à prova e o princípio do contraditório.
(ii) arts. 373, II, 428, I, e 429, II, do CPC: a tese defenderia que o acórdão teria
invertido indevidamente o ônus da prova, exigindo da consumidora a comprovação de fato
negativo, quando, impugnada a assinatura, caberia ao banco provar a autenticidade do
documento particular.
(iii) arts. 428, I e 429, II do CPC: a tese destacaria, autonomamente, que a
manutenção da força probante do contrato, apesar da impugnação específica da assinatura, teria
afrontado as regras sobre cessação da fé do documento particular e sobre quem suporta a prova
de autenticidade.
(iv) arts. 6o, 369 e 429, II do CPC (
: a tese apontaria que o acórdão
Tema 1.061/STJ)
teria desrespeitado a orientação repetitiva, ao não impor à instituição financeira o ônus de provar
a autenticidade da assinatura impugnada e ao dispensar a perícia, contrariando a distribuição
legal da prova e o direito à instrução.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No mérito, na hipótese dos autos, não se verifica violação aos citados artigos
369, 370, 373, II, 428, I, e 429, II, todos do Código de Processo Civil, pois as instâncias
Documento eletrônico VDA55229944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:37
Código de Controle do Documento: 42efe659-b3aa-4330-b0a2-244e8adfa3b6

ordinárias não incorreram em cerceamento de defesa, solucionando a lide à luz do princípio do
livre convencimento motivado do juiz.
Em outras palavras, de acordo com o acórdão impugnado, a autenticidade da
assinatura da recorrente foi confirmada com a simples comparação entre aquela aposta no
contrato e a constante em seu documento de identificação pessoal, mostrando-se incontroversa
contratação do cartão crédito com reserva de margem consignável (RMC) e dispensando-se a
prova pericial, senão vejamos (fl. 418):

"Conforme relatado, a apelante autora alega ausência de contratação de
cartão crédito com reserva de margem consignável (RMC) e impugna a
autenticidade da assinatura aposta no contrato em questão (f. 207-208),
circunstancia essa não analisada diretamente pelo juízo da causa.
Ocorre que, confrontando a assinatura da autora constante de seu
documento pessoal (f. 213) com aquela lançada no contrato em discussão (f.
208), verifica-se que houve contratação do RMC. Isso porque a assinatura
aposta em seu documento pessoal converge com aquela aposta no contrato.
Em outras palavras, é possível verificar similitude entre as assinaturas da
autora apostas em documento pessoal de identificação e aquela aposta no
contrato firmado com o banco apelado, não havendo indício de fraude. A
propósito, cita- se jurisprudência deste Tribunal: (...)"

Acerca da questão, de acordo com a orientação jurisprudencial vigente nesta Corte
Superior, pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a
necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa
quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução
probatória. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE. NECESSIDADE. REEXAME.
DANO
SÚMULA No 7/STJ.
MORAL. PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO.
1. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando
para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, como ocorreu no caso dos autos.
2. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, visto que o tribunal de
origem, de forma fundamentada, resolveu a causa sem a produção de prova
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
3. Na hipótese, a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à
relevância ou não de determinada prova e à valoração acerca da necessidade
de sua produção demandaria o reexame do acervo fáticoprobatório, o que
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. No caso em apreço, o acórdão recorrido está em conformidade com o
atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, há dano moral in re ipsa,
ainda que se trate de pessoa jurídica. Precedente.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.235.389/SP,
RICARDO VILLAS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.
BÔAS CUEVA,
5/6/2023,
12/6/2023,
n.)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
DANO AMBIENTAL.
DO
CONTRADIÇÃO. OFENSA
ART. 1022
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Documento eletrônico VDA55229944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:37
Código de Controle do Documento: 42efe659-b3aa-4330-b0a2-244e8adfa3b6

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS
AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No tocante ao tema da proporção dos honorários de sucumbência, não
cabe falar em ofensa ao
do
Isso porque, nos termos da
art. 1022
CPC/2015.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por
meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado -
por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da
própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode
ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova.
2. No caso em exame, o dispositivo do acórdão embargado está em perfeita
consonância com a fundamentação que lhe antecede. Portanto, não há
contradição interna a ser sanada.
3. Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário
da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre
convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em
decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela
testemunhal, pericial ou documental.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada nas razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria
necessária a produção da prova pericial requerida pela parte agravante,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.224.070/SP,
SÉRGIO KUKINA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
1/10/2019,
4/10/2019,

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO.
VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
ART. 535,
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
DESVIO DE
SÚMULA 7/STJ.
FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste violação ao
II, do CPC, quando não se vislumbra
art. 535,
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo
nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e
precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não há cerceamento do direito de defesa quando o Tribunal de origem
entende desnecessária à produção da prova oral postulada, porquanto as
provas produzidas são suficientes para a formação do convencimento do
julgador e para o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a
produção de prova oral. Reconhecer que as provas produzidas eram
insuficientes para a formação do convicção do julgador, exige o reexame do
conjunto probatório, o que é vedado pela
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
3. Tendo o Tribunal de origem reconhecido que as tarefas desempenhadas
pela autora não eram exclusivas do cargo de Analista Previdenciário, o que
descaracteriza o alegado desvio de função, o acolhimento de tese em sentido
contrário, a fim de reconhecer a existência do desvio, exige o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.
4. A revisão da verba honorária, ressalvadas as hipóteses excepcionais de
valor irrisório ou excessivo, encontra óbice nas Súmulas
e
7/STJ
389/STF.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Relator Ministro
REsp n. 1.394.093/RS,
MAURO CAMPBELL
Segunda Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
MARQUES,
24/9/2013,
2/10/2013,

Quanto ao mérito, não assiste razão à recorrente. Isso, porque o Tribunal de origem,
com arrimo no caderno fático-probatório dos autos, concluiu pela validade da contratação do
cartão de crédito consignado, tendo a recorrente se beneficiado da contratação, inclusive
Documento eletrônico VDA55229944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:37
Código de Controle do Documento: 42efe659-b3aa-4330-b0a2-244e8adfa3b6

autorizando o desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer indício de fraude na
contratação, senão vejamos (fl. 420):

"Em que pese o esforço da consumidora na tentativa de negar a
contratação, evidencia-se que a autora se beneficiou do contrato de cartão de
crédito consignado mediante termo de adesão, contendo autorização para
desconto em folha de pagamento, sendo certo que não há comprovação de
qualquer indício de que tenha sido induzida em erro na contratação do
cartão ou que o banco apelado agiu de maneira dolosa (faltando-lhe com o
dever de informação ou de cooperação), não sendo possível, destarte, a
presunção de má-fé. Ao contrário, é iterativa a premissa de que a boa-fé se
presume; a má-fé se prova.
Voltando ao tema, tem-se que, na referida modalidade de crédito, o
contratante recebe um valor fixo a título de empréstimo e autoriza a
Instituição Financeira a realizar o desconto mensal de sua
para o pagamento correspondente ao valor mínimo da
remuneração/salário
fatura do cartão de crédito.
Nesses termos, mostra-se legítimo o negócio jurídico firmado entre as
partes, inexistindo qualquer abusividade na forma de cobrança da dívida,
cujo valor do pagamento mínimo da fatura é debitado no benefício
previdenciário da autora."

Nesse sentido, a decisão recorrida observou que o recorrente anuiu à contratação e
autorizou o desconto em sua folha de pagamento, o que revela inequívoca anuência do
consumidor às condições contratadas e afasta a alegação de desconhecimento ou vício
informacional.
Diante do contexto que fundamentou a conclusão do acórdão pela validade da
contratação, é evidente que a controvérsia foi solvida sob premissas fáticas, revelando a
inadmissibilidade do reclamo, porquanto, para se suplantar a conclusão a que chegou a Corte de
origem, seria necessário revisitar o substrato fático-probatório da causa, providência vedada a
este Tribunal, na via eleita pelo recorrente, nos exatos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão
recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das
" (AgRg no
premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
)
REsp n. 1.773.075/SP,
7/3/2019.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA.
NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE
CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ABALO MORAL. REVISÃO.
INVIABILIDADE.
CLAÚSULAS
CONTRATUAIS.
INTERPRETAÇÃO.
FATOS E PROVAS. REEXAME. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42
DO CDC. MÁ-FÉ. DISPENSA. BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO.
CORTE ESPECIAL. EFEITOS. MODULAÇÃO.
1. O acolhimento da pretensão recursal para reconhecer o efetivo
cumprimento do dever de informação e para rever a presença dos elementos
configuradores do dano moral demandaria a interpretação de cláusulas
contratuais e o revolvimento do acerco fático-probatório dos autos, vedados
pelas Súmulas n°s 5 e 7 do STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Conforme o entendimento da Corte Especial, "a repetição em dobro,
Documento eletrônico VDA55229944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:37
Código de Controle do Documento: 42efe659-b3aa-4330-b0a2-244e8adfa3b6

prevista no parágrafo único do
do CDC, é cabível quando a cobrança
art. 42
indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve
ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo".
4. A aplicabilidade da referida orientação foi, contudo, modulada para que
incida apenas nas cobranças indevidas realizadas após 30/3/2021.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro
REsp n. 2.196.064/BA,
Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
4/4/2025.
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
REPETIÇÃO DE
C/C
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRECIAÇÃO DE
TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DISPOSITIVOS INDICADOS.
CONTRATAÇÃO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONFIGURADA.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A análise das razões apresentadas pelo recorrente - quanto à ausência de
contratação de cartão de crédito consignado - demandaria o reexame da
matéria fática e do conteúdo contratual, o que é vedado em sede de recurso
especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.518.826/MS,
Antonio Carlos
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
Ferreira,
13/6/2022,
21/6/2022.

Por fim, destaco que “a incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o
”,
recurso especial também pela alínea 'c' do inciso III do
da Constituição Federal
art. 105
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.900.682/SP,
DJe de
. No mesmo sentido:
29/3/2021,
6/4/2021)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
AVALIAÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
PRECLUSÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Deve ser reconhecida a preclusão a respeito da tese de nulidade do laudo
de avaliação quando a parte, intimada da decisão, opta por não interpor o
recurso cabível.
2. A falta de impugnação do recorrente ao único fundamento adotado pelo
acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, as matérias já decididas
anteriormente no processo estão sujeitas à preclusão, ainda que sejam de
ordem pública.
4. No caso, alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre o preenchimento
dos requisitos para caracterização do imóvel como bem de família exigiria o
reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso
especial também pela alínea 'c' do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.862.189/GO,
Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
27/10/2025,
3/11/2025,
Documento eletrônico VDA55229944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:37
Código de Controle do Documento: 42efe659-b3aa-4330-b0a2-244e8adfa3b6

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM MEDIDA
INFERIOR À ACORDADA. VENDA AD MENSURAM. HIPÓTESE QUE
CONTA COM REGRAMENTO DECADENCIAL IDENTIFICADO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGANADO. RAZÕES
DE RECORRER DISSOCIADAS.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
APLICAÇÃO DO
DO CC. INTERPRETAÇÃO CONFORME O
ART. 501
ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO. PREJUÍZO.
(...)
2. A impossibilidade de compreensão da argumentação oferecida pela
recorrente atrai o óbice da
('É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia').
(...)
4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
5. O dissídio não pode ser conhecido, seja pela deficiência do cotejo
analítico apresentado, seja porque os mesmos óbices impostos à admissão
do recurso pela alínea "a" do
da CF impedem a análise recursal
art. 105
pela alínea 'c' do mesmo dispositivo constitucional, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.831.183/SP,
Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
23/6/2025,
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor das partes recorrentes, no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55229944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:37
Código de Controle do Documento: 42efe659-b3aa-4330-b0a2-244e8adfa3b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.093.168 / MS
Número Registro: 2025/0429721-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08016901220248120024
0801690122024812002450001
8016901220248120024
801690122024812002450001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA MARLENE FERREIRA
ADVOGADO
: CARMO JOVINO PIMENTEL JUNIOR - MS021299
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:33
Código de Controle do Documento: 10435a7f-dcd4-4269-abb3-bbdedbb07d4e

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:33
Código de Controle do Documento: 10435a7f-dcd4-4269-abb3-bbdedbb07d4e